Tribunal: TJDFT
Processo: 0024117-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0024117-27.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON GUIMARAES APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante, no prazo de 05 dias, sobre a preliminar aventada em sede de contrarrazões (DO ERRO CRASSO – DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO — ID 26908343, pg. 3). Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator